Tribunal: TCU
Processo: 043.306/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1669/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em determinar o arquivamento dos presentes autos, uma vez que o assunto já está sendo examinado no âmbito do TC- Processo 027.851/2014-1 , conforme proposto pela SecexTrabalho (peças 23 e 24). 1. Processo TC- Processo 043.306/2018-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.